Tribunal: STF
Processo: Pet 10088
Classe: Pet
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-09-19
Data de publicação: 2022-09-19

Ementa:
Ementa: Direito administrativo. Agravo interno em petição. Fundamentos da decisão agravada não impugnados. Inviabilidade do recurso.



    1.  A ausência de impugnação dos fundamentos da decisão agravada torna inadmissível o agravo. Precedentes.



    2.  Agravo interno não conhecido.